Tribunal: TJES
Processo: 5003441-84.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003441-84.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DE ALMEIDA PESTANA
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003441-84.2025.8.08.0047

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE:
FERNANDO DE ALMEIDA PESTANA

RECORRIDOS:
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. FUNDAÇÃO RENOVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO 11 TJES.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por pescador artesanal contra sentença que declarou a incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar ação de obrigação de fazer. O autor pretendia a reabertura de processo indenizatório perante o Sistema Indenizatório Simplificado (NOVEL), após a Fundação Renova recusar declaração de saúde como comprovante de residência.

2 - O magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando que a matéria atrai a competência da Justiça Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Definir se a competência para julgar demandas indenizatórias decorrentes do desastre ambiental de Mariana (rompimento da barragem de Fundão) e relacionadas à atuação da Fundação Renova pertence à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

5 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Conflito de Competência nº 185.203/MG, consolidou o entendimento de que a gestão do desastre de Mariana exige centralidade de jurisdição para evitar decisões contraditórias e garantir visão harmônica do sistema reparatório.

6 - Embora a Fundação Renova possua natureza privada, atua como executora de políticas públicas federais delineadas em Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) homologado pela Justiça Federal.

7 - Demandas que interferem diretamente nos programas de reparação e aportes financeiros geridos sob supervisão federal atraem a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Compete à Justiça Federal processar e julgar causas relacionadas à reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG) que envolvam a execução do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e a atuação da Fundação Renova.

PROJETO DE VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, conforme o art. 43 da Lei nº 9.099/95.

II - Do Mérito

No mérito, a r. sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, conforme autoriza o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O cerne da questão recursal refere-se à competência para processar e julgar demandas envolvendo a reparação de danos decorrentes do desastre ambiental de Mariana e a atuação da Fundação Renova.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a competência para decidir demandas que envolvam o cumprimento do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e a gestão do desastre é da
Justiça Federal
.

A centralidade de jurisdição visa evitar decisões contraditórias e garantir uma visão abrangente do sistema reparatório.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão proferida no
Conflito de Competência nº 185203 - MG (2021/0405405-1)
:

"(...) A adequada compreensão dos processos judiciais relacionados à gestão dos grandes Desastres exige a adoção da centralidade de jurisdição, em que o juízo universal do desastre tem melhores condições de empreender uma visão abrangente e harmônica do sistema, compreendendo todo o fenômeno desastroso, evitando-se, com isso, decisões contraditórias, perda de eficiência e dissipação de energia. [...] deve-se privilegiar a
competência da Juízo Federal da 12ª Vara Federal, ao qual incumbe zelar pela execução do complexo Termo de Ajustamento de Conduta que foi ali homologado
. (...)". (STJ - CC: 185203 MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJ 01/02/2022).

Portanto, constatado que o objeto da lide interfere diretamente nos programas de reparação do desastre geridos pela Fundação Renova sob supervisão federal, a declaração de incompetência do Juízo Estadual é medida que se impõe.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, ora mantido.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)